Tribunal: TJDFT
Processo: 0711749-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711749-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: N.T. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, BENEDITO NOGUEIRA LUCIO, VALDEIR PIRES DO PRADO DESPACHO À Curadoria Especial para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR